Tribunal: TJSP
Processo: 2219947-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Inventário – Decisão que determinou a restituição de valor pelo inventariante dativo, ora agravante – Agravante que firmou acordo com os herdeiros para recebimento de honorários – Honorários que devem ser arbitrados pelo Juízo – Encargo que deve ser suportado pelo espólio – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000191828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219947-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
SALES, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219947-61.2019.8.26.0000 - Voto no 35.506
2
Agravo de Instrumento no 2219947-61.2019.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Pedro Sales
Agravado: O Juízo
Juiz Prolator: José Walter Chacon Cardoso
TJSP (Voto no 35.506)
Agravo de Instrumento.
Inventário
Decisão que determinou a restituição de
valor pelo inventariante dativo, ora agravante

Agravante que firmou acordo com os herdeiros para
recebimento de honorários Honorários que devem ser
arbitrados pelo Juízo Encargo que deve ser suportado
pelo espólio Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro
Sales contra decisão que, nos autos do inventário dos bens deixados por Luiz
Paula e Anna Nicoletti Padula, determinou a devolução de valor recebido
pelo inventariante dativo, ora agravante. Pretende o agravante a reforma da R.
Decisão, para que seja dispensado da devolução da quantia de R$ 30.000,00,
eis que recebida dos herdeiros e não do espólio, liberando o valor bloqueado
em sua conta corrente, pois proveniente de honorários pactuados entre as
partes por serviços prestados.
Processado o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo
pleiteado (fls. 52) e foram juntadas contraminutas (fls. 56/57 e fls. 59/60).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219947-61.2019.8.26.0000 - Voto no 35.506
3
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
O agravante foi nomeado como inventariante dativo nos
autos do inventário dos bens deixados por Luiz Padula e Anna Nicoletti
Padula.
No curso do feito os herdeiros comunicaram a formalização
de acordo quanto ao pagamento de impostos e dívidas do espólio, postulando
ainda a substituição do inventariante dativo pela herdeira Rosali Paula. Foi
comunicado, ainda, acordo quanto ao pagamento de honorários ao
inventariante dativo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Em sequência ao despacho de folha 1196 os herdeiros
trouxeram a manifestação de folhas 1198/1199 e o
inventariante
dativo
a
de
folhas
1210/1211
com
documentos.
Em primeiro lugar causa espécie que o inventariante dativo
tenha negociado e recebido seus honorários diretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219947-61.2019.8.26.0000 - Voto no 35.506
4
junto aos herdeiros, pois ao que prevê a legislação
processual sua atuação é vinculada à designação pelo
juízo. Em segundo lugar o inventariante defende os
interesses do espólio, que contempla também os seus
credores, não contemplados no acordo. Por fim, ao receber
do espólio diretamente (folha 1212), realizou um
pagamento a si próprio (não há outro administrador dos
bens do espólio), o que ocorre em detrimento dos credores.
Ante o exposto, antes de examinar os requerimentos acima,
certifique a serventia quanto à existência e quanto à
pendência das penhoras no rosto dos autos (folha 1195).
Isto feito, digam os credores no prazo de três dias.”
Em seguida, foi proferida decisão destituindo o agravante
da função de inventariante dativo, por quebra de confiança, com nomeação de
Marco Antonio Parisi Lauria em substituição. Foi determinada, ainda, a
devolução pelo agravante dos valores recebidos, por decisão assim proferida:
“Vistos.
A serventia até hoje não cumpriu o despacho de folha 1223.
Assim, antes de qualquer providência certifique-se quanto a
existência e quanto à pendência de penhoras no rosto dos
autos.
Sem prejuízo, não arbitrados honorários por este juízo,
determino a devolução da quantia recebida pelo ex-
inventariante dativo no prazo de dez dias por meio de
depósito judicial (folha 1212).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219947-61.2019.8.26.0000 - Voto no 35.506
5
Contra a R. Decisão foram interpostos embargos de
declaração pelo ora agravante sustentando que recebeu os honorários
diretamente dos herdeiros que se compuseram quanto ao pagamento, de tal
sorte que não houve levantamento de valor do espólio, razão pela qual nada
deve ser devolvido ao espólio.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Folhas
1281/1285:
conheço
dos
embargos,
pois
tempestivos.
Não há nenhuma contradição e pouco importa que o
numerário tenha saído da conta pessoal dos herdeiros ou
do espólio, pois o inventariante dativo só pode receber
pagamento após o arbitramento judicial, não por “acordo”
direto com as partes, menos ainda se persistem penhoras no
rosto dos autos (conforme certidão de folha 1271).
Nesta linha, o que o pagamento fora dos autos representa é
apenas e tão-só fraude contra os credores do espólio.
Ante o exposto, REJEITO os embargos, mantenho a decisão
de folha 1268 e, não obedecida a ordem, determino à
serventia que proceda a penhora via BACENJUD de
imediato.”
Os honorários do inventariante dativo devem ser arbitrados
pelo Juízo, mostrando-se irregular o ajuste com os herdeiros de pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219947-61.2019.8.26.0000 - Voto no 35.506
6
verba honorária.
Ademais, a remuneração do inventariante dativo é encargo
do espólio, sendo descabido o pagamento direto de honorários pelos
herdeiros.
Deve, portanto, ser mantida a R. Decisão agravada que
determinou a restituição de valores pelo agravante.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora